Tribunal: TJSP
Processo: 1015088-39.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência – Irresignação dos embargantes – Pedido de justiça gratuita - Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência em relação às pessoas naturais, nos termos do art. 98, §3o , do CPC – Pessoas jurídicas que demonstraram a impossibilidade de arcar com as custas – Súmula n. 481 do STJ - Benefícios da gratuidade processual concedida aos apelantes -

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de procedência – Irresignação dos embargantes – Pedido de justiça gratuita - Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência em relação às pessoas naturais, nos termos do art. 98, §3o , do CPC – Pessoas jurídicas que demonstraram a impossibilidade de arcar com as custas – Súmula n. 481 do STJ - Benefícios da gratuidade processual concedida aos apelantes - Cobrança de crédito habilitado nos autos da recuperação – Extinção em relação às empresas recuperandas, por falta de interesse processual – Desnecessidade de constituição de título executivo em favor do credor, a partir desses autos, para posterior submissão ao juízo da recuperação – Prosseguimento em relação aos avalistas – Inteligência do art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/05 – Súmula n. 581 do STJ – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido, sem majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015088-39.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são apelantes ML
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA, MEDICAL LINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA APARECIDA
RODRIGUES PIZZINGRILLI e FABIOS GALVAO PIZZINGRILLI, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015088-39.2018.8.26.0161 -Voto no 2115
2
Apelação no 1015088-39.2018.8.26.0161
Apelantes: ML Comércio Imp. Exp. Mat. Hosp. Ltda em recuperação judicial e outros
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juíza: Cintia Adas Abib
Comarca: Diadema 3a Vara Cível
Voto no 2115
AÇÃO MONITÓRIA Sentença de procedência Irresignação
dos embargantes Pedido de justiça gratuita - Presunção de
veracidade da alegação de hipossuficiência em relação às
pessoas naturais, nos termos do art. 98, §3o , do CPC Pessoas
jurídicas que demonstraram a impossibilidade de arcar com as
custas Súmula n. 481 do STJ - Benefícios da gratuidade
processual concedida aos apelantes - Cobrança de crédito
habilitado nos autos da recuperação Extinção em relação às
empresas recuperandas, por falta de interesse processual
Desnecessidade de constituição de título executivo em favor do
credor, a partir desses autos, para posterior submissão ao juízo
da recuperação Prosseguimento em relação aos avalistas
Inteligência do art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/05 Súmula n.
581 do STJ
Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente provido, sem majoração da verba honorária.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença (fls.
297/300), cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido deduzido em sede de
ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de ML Comércio Imp. Exp.
Mat. Med. Ltda, Gabisa Medical International S/A, Medical Line Comércio e Material
Médico Hospitalar Ltda, Fábio Galvão PIzzingrilli e Maria Aparecida Rodrigues
Pizzingrilli, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento, em favor do autor,
do montante de R$787.641,18, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça e juros de 1% ao mês a contar do ajuizamento da ação.
Em razão da sucumbência, os embargantes foram condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% do valor
atualizado do débito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015088-39.2018.8.26.0161 -Voto no 2115
3
Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (fls. 305/309),
os quais foram rejeitados (fl. 319).
Irresignados, recorrem os embargantes (fls. 322/336), requerendo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, aduzem, em
síntese, que falta ao autor interesse processual, pois os apelantes já haviam reconhecido
o título, que foi arrolado no rol de credores da recuperação judicial n.
1007804-14.2017.8.26. Afirmam que, por se tratar de crédito constituído anteriormente
ao pedido de recuperação judicial, deverá necessariamente se submeter ao plano de
recuperação judicial. Por derradeiro, asseveram que “as garantias prestadas ao crédito
bancário perseguido foram dadas pelas empresas em recuperação, não por seus sócios, o
que implica em reconhecer que deles não será exigido o pagamento do débito,
suspendendo-se a execução por força do art. 6o, da Lei n. 11.101/05”.
Forte nessas premissas, propugnam pelo provimento do recurso, para que
seja reconhecido que o crédito perseguido pelo banco se submete à recuperação judicial,
extinguindo-se o processo por falta de interesse de agir e inadequação da via eleita.
Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (fls. 341/350),
alegando, preliminarmente, que os embargados não fazem jus à gratuidade processual.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 358).
É o relatório.
Por proêmio, observa-se que as apelantes postulam a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Em relação às pessoas naturais, prevalece a presunção de veracidade da
afirmação de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.
Além disso, tal alegação é corroborada pelas recentes tentativas frustradas de penhora
online nas contas bancárias em nome dos apelantes (fls. 9861/9878).
Doutra banda, diversamente da pessoa física, a pessoa jurídica deve
apresentar documentos que comprovem a necessidade do benefício, à luz da súmula n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015088-39.2018.8.26.0161 -Voto no 2115
4
481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da gratuidade
processual a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso em comento, os apelantes se desincumbiram desse ônus.
Com efeito, além de ambas as empresas se encontrarem em recuperação
judicial, o relatório mensal de atividades referentes aos meses de julho a setembro de
2019, apresentado pela administradora judicial nomeada nos autos da recuperação
judicial, denota que a empresas tiveram índice de capital de giro líquido negativo em
todo período. Acerca da Medical Line Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda
conclui-se que (fl. 9845):
O Capital de Giro Líquido é um indicador de liquidez fundamentado na
apuração do Ativo Circulante (representado pelos recursos disponíveis de
curto prazo) contra o Passivo Circulante (representado pelas obrigações
de curto prazo). Nota-se que a Recuperanda apresenta um índice CGL
(Capital de Giro Líquido) negativo em todo o período.
O CGL apresentou aumento do déficit de R$472 mil, em razão da
elevação de “Empréstimos e Financiamentos CP” em R$406 mil e
“Obrigações Tributárias CP” em R$47 mil.
O indicador sumarizou R$15,4 milhões negativos em setembro de 2019.
E, em relação à ML Comércio, Importação e Exportação de Material
Médico Hospitalar Ltda EPP, foi atestado que (fl. 9854):
Como se observa no quadro acima, o Passivo Circulante é relativamente
superior ao Ativo Circulante, deixando saldo negativo durante os meses
analisados.
As contas do Ativo Circulante que mais impactaram na movimentação
do índice foram as de “Adiantamento a terceiros”, variação de R$131
mil, “Estoques”, variação de R$60 mil e “Caixa e Equivalentes de
Caixa”, variação de R$12 mil. Já o Passivo Circulante foi influenciado
sobretudo por “Empréstimos e Financiamentos CP”, variação de R$59
mil.
Além da grave situação financeira, há que se ressaltar que a taxa
judiciária para interposição do presente recurso é assaz elevada, considerando que os
réus foram condenados ao pagamento do montante histórico de R$787.641,18.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015088-39.2018.8.26.0161 -Voto no 2115
5
Portanto, é inelutável a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos
embargantes, ora apelantes. Anote-se.
Trata-se de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário n.
490.302.048, com concessão de crédito no valor de R$845.150,74 e vencimento final
em 15/07/2020. Apesar da concessão do crédito, o requerido não teria disponibilizado
ativos financeiros em sua conta corrente para débitos oriundos da operação, de modo
que o saldo devedor, na data do ajuizamento da demanda, era de R$787.641,18.
Da análise da cédula de crédito (fls. 63/88), vislumbra-se que consta
como emitente ML Comércio Importação Exportação de Mat. Med. Hospitalar Ltda e
avalistas Gabisa Medical International Ltda EPP, Medical Line Comércio e Material
Médico Hospitalar Ltda, Fabios Galvão Pizzingrilli e Maria Aparecida Rodrigues
Pizzingrilli.
Em sede de embargos monitórios (fls. 181/195), os embargantes ML
Comércio Imp. Exp. Mat. Hosp. Ltda
em recuperação judicial, Medical Line
Comércio e Material Médico Hospitalar Ltda, Fabios Galvão Pizzingrilli e Maria
Aparecida Rodrigues Pizzingrilli alegaram, preliminarmente, ausência de interesse de
agir, pois o crédito perseguido já se encontra arrolado no rol de credores quirografários
na recuperação judicial da ré. Afirmam, ainda, que, nos termos do art. 6o da lei n.
11.101/05, as ações ficam suspensas em face dos sócios solidários.
Sobreveio sentença (fls. 297/300), que rejeitou os embargos monitórios,
condenando os réus ao pagamento da importância de R$787.641,18.
Tecidas essas considerações, o recurso comporta parcial provimento.
Em relação às empresas em recuperação judicial, a ação monitória deve
ser extinta.
Com efeito, o crédito representado pela cédula de crédito bancário n.
490.302.048 foi relacionado pela empresa em recuperação, conforme se observa do
documento de fl. 110 dos autos do processo de recuperação judicial n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015088-39.2018.8.26.0161 -Voto no 2115
6
1007804-14.2017.8.26.0161. Tal crédito foi objeto impugnação pelo apelado, que, no
bojo dos autos n. 0006029-62.2019.8.26.0564, buscava o reconhecimento do seu
atributo de extraconcursalidade, o que, contudo, não foi acolhido pelo juízo de primeiro
grau, por decisão mantida pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial (AI n.
2243006-78.2019.8.26.0000).
Assim, uma vez que o crédito ora discutido está sujeito à recuperação
judicial, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/05, não se faz necessária a constituição
de título executivo em favor da credora, a partir desses autos, para posterior submissão
ao juízo da recuperação.
Em caso análogo, já decidiu no mesmo sentido esta Colenda 11a Câmara
de Direito Privado:
AÇÃO MONITÓRIA EXTINÇÃO FALTA DE INTERESSE DE AGIR
APELAÇÃO DA AUTORA. - Cobrança de crédito habilitado nos autos
da recuperação - Extinção da ação que era de rigor Desnecessidade de
constituição de título executivo em favor da credora, a partir destes autos,
para posterior submissão ao Juízo da Recuperação Precedente deste E.
Tribunal de Justiça Sentença mantida. - Extinção da ação por falta de
interesse processual superveniente Recuperação Judicial da ré noticiada.
Extinção do processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo
485, IV, do CPC - Imposição do pagamento de honorários advocatícios à
autora Descabimento - Mora da requerida que deu causa ao ajuizamento
da ação - Os honorários advocatícios são devidos por aquele que deu
causa a instauração da ação judicial, e visa remunerar o advogado da
parte vencedora - Princípio da causalidade aplicável à hipótese -
Sentença modificada.
Recurso
parcialmente
provido
(Apelação
Cível
n.
1011550-85.2015.8.26.0248, Rel. Marino Neto, j. 05/04/2020).
No entanto, em face dos avalistas, plenamente admissível a propositura
da ação monitória, pois, à luz do art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/05, “os credores do
devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Em outras palavras, em virtude da recuperação judicial da devedora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015088-39.2018.8.26.0161 -Voto no 2115
7
principal, o coobrigado não fica desonerado e pode ser objeto de ação de execução, pois
eventual suspensão de ações e execuções dirige-se apenas à empresa em recuperação, na
forma do que estabelece o art. 6° da referida Lei, em combinação com o art. 99, inc. V.
Nesse sentido, preconiza Fabio Ulhôa Coelho que:
“os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam
intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo
empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de
crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar,
nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial
do avalizado”. (Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação
de Empresas, 2a edição, Saraiva, 2005, p. 170).
Nessa senda, cumpre observar que os efeitos da noticiada recuperação
judicial não atingem os coobrigados, à medida que, em relação a eles, restam
conservados os direitos do credor, nos termos dos aludidos dispositivos.
Cumpre obtemperar, ademais, que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento acima esposado, por ocasião da edição da Súmula
581, de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados,
por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para julgar extinta
a ação monitória em relação às empresas em recuperação judicial, por falta de interesse
processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma
vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se que o
recurso não seja conhecido integralmente ou não provido (AgInt no AREsp no
1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator